Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700318-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LIDIA DE FARIA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA LIDIA DE FARIA BRAGA em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão, ID 33820074, indeferiu o pedido de tutela recursal. A agravante solicitou reconsideração da decisão, tendo em vista a urgência do caso, Neoplasia Maligna da Mama. Decisão ID 33984835, manteve a decisão, no entanto, determinou a intimação do agravado para manifestação, especificamente nos termos da Lei 12.732/2012. Contrarrazões apresentadas, ID 34010095. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 34320687. É o relatório. Decido. Tendo em vista apresentação das contrarrazões do agravado, Distrito Federal, sem nenhuma manifestação nos termos da Lei 12.732/2012, torna-se necessária a intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde, pois, pressupõe a inadimplência do Poder Público (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O agravado informa que a agravante foi incluída na Lista de Regulação, porém, não informou uma data e nem se manifestou sobre o atendimento de pessoa portadora de câncer, a Lei 12.732/2012, que prevê em seu artigo 2o “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.". Em consulta no PJe 0715481-73.2022.8.07.0016 verifica-se que o Relatório Médico, ID 119212678 apresentou como diagnóstico “Câncer de Mama – surgimento de massa tumoral de crescimento rápido na mama esquerda”, do Hospital de Base de Brasília. A Central de Regulação Ambulatorial da SES/DF informou que a agravante foi incluída no dia 15/02/2022, com prioridade VERMELHA. A constatação do câncer ocorreu em 12/01/2022, exame constante do ID 119212679, pág 2, dos autos de origem. Foi dada oportunidade ao agravado para manifestar-se sobre o atendimento à agravante nos termos da Lei 12.732/2012, no entanto, não foi apresentada nenhuma informação sobre o tema, nem a lista de regulação para informar o lugar da agravante na fila. O médico indicou urgência da avaliação, sendo classificada como emergência/vermelho. Diante da falta de informação do agravado e do estado de saúde da agravante, entendo que o agravado deve ser obrigado a atender a agravante, pois já se esgotou o prazo de 60 dias que o SUS tem para promover o tratamento necessário nos casos de neoplasia maligna (art. 2o Lei 12.732/2012). Logo, resta caracterizada a omissão do Estado. Diante do exposto, reconsidero a decisão ID 33820074 e DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL e determino ao Agravado, DISTRITO FEDERAL, o atendimento da agravante, no prazo de 48 horas, no Ambulatório Oncológico da Rede Hospitalar da Secretaria Saúde do Distrito Federal, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF e a Central de Regulação, por Oficial de Justiça, plantonista, COM URGÊNCIA. Cumpridas as diligências, retornem-se os autos para julgamento. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito